Tribunal: STF
Processo: RHC 229033
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 734.967/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIME PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES”. (eDOC 53)



    O recorrente narra (eDOC 60) haver sido condenado pela prática do crime do art. 155 do Código Penal à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que a res furtiva foram cinco chapas de alumínio, avaliadas em R$ 20,00 (vinte reais), que teriam sido classificadas pela empresa proprietária como sucata. (p. 3)



    Afirma que os bens subtraídos foram recuperados e devolvidos ao proprietário. (p. 4)



    Aponta - corretamente (eDOC 27) - equívoco do acórdão recorrido, pois a qualificadora do concurso de agentes fora afastada em grau de apelação. (p. 4)



    Sustenta, em síntese, que a conduta seria penalmente insignificante, independentemente de seu histórico delitivo.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido da acusação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 86)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão impugnado:



    “A Corte local afastou a aplicação do princípio da insignificância diante do reconhecimento da multireincidência do paciente, ora agravante, com a indicação de outras condenação, também por crime de furto, já transitadas em julgado, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte superior, tem sido fundamento válido apto a afastar a aplicação do princípio da insignificância”. (eDOC 54, p. 4)



    Constam do eDOC 7 duas condenações transitadas em julgado contra o recorrente, pelos delitos dos arts. 121, § 2º, III, e 155, § 4º, I, do Código Penal.



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)



    No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois os objetos (5 chapas de alumínio, avaliadas em R$20,00) foram restituídos à vítima. 



    Ademais, suas circunstâncias demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Nesses termos, tenho que, a despeito da reincidência e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) para absolver o paciente na ação penal 0000185-66.2017.8.24.0012. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente